Tribunal: TJMT
Processo: 0028008-27.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028008-27.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[E J WAGNER-MADEIRAS - CNPJ: 01.822.587/0001-87 (APELADO), CARLA CAROLINE DE PAULA ROCHA - CPF: 733.060.611-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ação anulatória de débito tributário – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – APELO INTEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
NÃO PREENCHIDO O REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE, REPRESENTADO PELA TEMPESTIVIDADE, INVIÁVEL O SEGUIMENTO DO RECURSO
.

2. Prejudica o conhecimento do recurso a apresentação de razões recursais não atinentes à matéria tratada na sentença, por ausência de dialeticidade recursal. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.010, INC. I E II, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação anulatória de débito tributário que lhe move a E J Wagner Madeiras, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para declarar a nulidade do débito fiscal referente ao aviso de cobrança n. 193723/76/68/2010 e notificações ns. 660654/693/11/2012 e 464137/693/11/2012, além do pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que houve equívoco na nulidade dos débitos em questão, pois, foram originados do descumprimento de obrigação acessória, que independem da obrigação principal.

Segue sustentando, que a empresa apelada deu causa ao ajuizamento da demanda, devendo arcar com a integralidade do ônus sucumbencial.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 147040762).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que E J Wagner Madeiras ajuizou ação anulatória de débito tributário em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando à nulidade do débito fiscal referente ao aviso de cobrança n. 193723/76/68/2010 e notificações ns. 660654/693/11/2012 e 464137/693/11/2012, sob a alegação de que o fato gerador é oriundo de ausência de recolhimento de tributo, contudo, trata-se de exportação de mercadoria, motivo pelo qual não pode ser penalizado, ainda mais quando se trata de diversas autuações decorrentes do mesmo fato.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a autora comprovou que toda a mercadoria em questão foi exportada, conforme descrito nas notas fiscais apresentadas, aliado a ocorrência de diversas autuações sobre o mesmo fato gerador,

julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para declarar a nulidade do débito fiscal referente ao aviso de cobrança n. 193723/76/68/2010 e notificações ns. 660654/693/11/2012 e 464137/693/11/2012, além do pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
(id. 147040755 – pág. 119/124).

Irresignado,
o apelante sustenta que houve equívoco na nulidade dos débitos em questão, pois, foram originados do descumprimento de obrigação acessória, que independem da obrigação principal.

Segue sustentando, que a empresa apelada deu causa ao ajuizamento da demanda, devendo arcar com a integralidade do ônus sucumbencial.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que o apelo interposto não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

Ora, com a devida vênia, é cediço que a tempestividade é requisito essencial para garantir o conhecimento do recurso de apelação, cujo lapso temporal é de 15 (quinze) dias úteis, conforme disposto no art. 1.003, §5º, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

[...]

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Não obstante, também é de amplo conhecimento que, nos termos do
caput
, do art. 183, do mesmo diploma processual civil,
“A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal”
, o que leva a conclusão que o prazo para a Fazenda Pública interpor recurso de apelação é de 30 (trinta) dias úteis, cujo termo inicial será a carga ou remessa dos autos, bem como por meio eletrônico (parágrafo primeiro).

In casu
, a r. sentença foi proferida em 07.01.2020 (id. 147040755 – pág. 124), sendo o Estado de Mato Grosso, ora apelante, devidamente intimado, através de remessa dos autos, cujo recebimento se deu em 20.02.2020, conforme documento de id. 147040755 – pág. 126, motivo pelo qual teria até o dia 07.04.2020 para interpor eventual recurso, contudo, protocolou o apelo apenas em 13.04.2020 (id. 147040757 – pág. 04), ou seja, quanto já fulminado o prazo recursal permitido na aludida norma legal.

À vista disso, resta evidente que o apelo não atende o prazo estabelecido no código de ritos, e, como é comezinho no Direito, a tempestividade é considerada um pressuposto de validade processual, de modo que o não conhecimento recurso é medida que se impõe.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

““RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CANABIDIOL OIL – CRIANÇA COM SÍNDROME SOB INVESTIGAÇÃO MÉDICA – SINTOMAS DE “SÍNDROME DE DRAVET” E DE “SÍNDROME DE ANGELMAN” – PREJUDICIAL DE MÉRITO – APELO INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO. [...] – APELO NÃO CONHECIDO.

1. O Procurador Dr. Carlos Bueno foi intimado pessoalmente conforme a certidão de p.198, no dia 08/03/2017 (14:39) e somente protocolizou o apelo aos dias 30.06.2017. O prazo do artigo 1009, do NCPC foi superado de muito - 67 dias apos a intimação -, o que implica no reconhecimento na intempestividade do apelo.
[...]”
(REEX/RAC n. 0001817-96.2016.8.11.0086, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 18.02.2019 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – APELO INTEMPESTIVO – AUSENTE REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso
.”
(RAC n. 0005417-66.2016.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 29.03.2021 – negritei)

Ainda que assim não fosse, em suas razões recursais, o apelante limitou-se a sustentar, de forma equivocada, com a devida vênia, que houve equívoco na nulidade dos débitos em questão, pois, foram originados do descumprimento de obrigação acessória, que independem da obrigação principal e que a empresa apelada deu causa ao ajuizamento da demanda, devendo arcar com a integralidade do ônus sucumbencial.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque das matérias abordadas no apelo, foram tratadas na r. sentença de forma contrária as pretensões do apelante, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, reafirma-se, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
, quais sejam, a comprovou que toda a mercadoria em questão foi exportada, conforme descrito nas notas fiscais apresentadas, aliado a ocorrência de diversas autuações sobre o mesmo fato gerador.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Prejudica o conhecimento do recurso a apresentação de razões recursais não atinentes à matéria tratada na sentença, por ausência de dialeticidade recursal
.”
(RAIN n. 38.918/2018 no RAC n. 108.583/2016, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 21.07.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essas irregularidades, razão pela qual o não conhecimento do apelo interposto é medida que se impõe.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta intempestividade, bem como por violação ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023